Tribunal: TJMT
Processo: 1005885-32.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005885-32.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Locação de Imóvel, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PARRILLA71 STEAKHOUSE COMERCIO DE CARNES LTDA - CNPJ: 35.645.671/0001-94 (APELANTE), MICHELLE BARBOSA FARIA JORGE - CPF: 040.465.081-32 (ADVOGADO), LEANDRO BORGES DE SOUZA SA - CPF: 039.112.451-06 (APELANTE), BR MALLS ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO 01 - CNPJ: 02.299.270/0001-70 (APELADO), EDUARDO FREITAS DUARTE - CPF: 098.754.446-26 (ADVOGADO), THIAGO XISTO FILARDI SABADINI E ABREU - CPF: 015.141.236-73 (ADVOGADO), GUSTAVO PINHEIRO GUIMARAES PADILHA - CPF: 871.667.807-97 (ADVOGADO), CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING ESTACAO CUIABA - CNPJ: 18.346.168/0001-19 (APELADO), LEANDRO BORGES DE SOUZA SA - CPF: 039.112.451-06 (TERCEIRO INTERESSADO), PARRILLA71 STEAKHOUSE COMERCIO DE CARNES LTDA - CNPJ: 35.645.671/0001-94 (APELADO), MICHELLE BARBOSA FARIA JORGE - CPF: 040.465.081-32 (ADVOGADO), BR MALLS ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO 01 - CNPJ: 02.299.270/0001-70 (APELANTE), THIAGO XISTO FILARDI SABADINI E ABREU - CPF: 015.141.236-73 (ADVOGADO), EDUARDO FREITAS DUARTE - CPF: 098.754.446-26 (ADVOGADO), CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING ESTACAO CUIABA - CNPJ: 18.346.168/0001-19 (APELANTE), THIAGO XISTO FILARDI SABADINI E ABREU - CPF: 015.141.236-73 (ADVOGADO), EDUARDO FREITAS DUARTE - CPF: 098.754.446-26 (ADVOGADO), LEANDRO BORGES DE SOUZA SA - CPF: 039.112.451-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DA EMBARGANTE NÃO CONHECIDO E DA EMBARGADA DESPROVIDO

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA – INDEFERIMENTO – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO – INÉRCIA – DESERÇÃO –
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – PREVISÃO EM CONTRATO – AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO – INCIDÊNCIA DO ART. 827 DO CPC – FIXAÇÃO JUDICIAL DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO –
BIS IN IDEM
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não se conhece do recurso de apelação interposto por pessoa jurídica que, após o indeferimento do pedido de justiça gratuita, deixa de recolher o preparo recursal no prazo legal, configurando-se a deserção (art. 1.007 do CPC).

Ajuizada a execução, a verba honorária passa a ser regida pela legislação processual, cabendo ao magistrado fixar os honorários sucumbenciais nos termos do art. 827 do CPC, sendo vedada a cumulação com honorários advocatícios contratuais previstos no ajuste, por caracterizar
bis in idem
.

Mantém-se integralmente a sentença. Recurso do consórcio desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1005885-32.2024.8.11.0041

APELANTES:

CONSÓRCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING ESTAÇÃO CUIABÁ e PARRILLA71 STEAKHOUSE COMÉRCIO DE CARNES LTDA

APELADOS:

OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
CONSÓRCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING ESTAÇÃO CUIABÁ
(embargada) e por
PARRILLA71 STEAKHOUSE COMÉRCIO DE CARNES LTDA
(embargante), contra r. sentença proferida pela MMa Juíza da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos dos embargos à execução, no âmbito de execução de título extrajudicial fundada em Instrumento Particular de Cessão de Direito e Obrigações de Contrato de Locação de Loja Comercial, firmado em 26/11/2021, referente à loja SEC03010 do Shopping Estação Cuiabá, no valor originário de R$623.756,22 (seiscentos e vinte e três mil, setecentos e cinquenta e seis reais e vinte e dois centavos).

Na origem, a embargante sustentou, em síntese, a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título, bem como a ocorrência de excesso de execução, alegando desequilíbrio contratual, suposta promessa de faturamento mínimo e inviabilidade econômica da atividade empresarial. As embargadas, por sua vez, defenderam a validade do contrato, a regularidade das cobranças e a incidência do art. 784, VIII, do Código de Processo Civil, bem como do art. 54 da Lei no 8.245/91.

Sobreveio sentença que
julgou parcialmente procedentes os embargos
, exclusivamente para excluir do montante executado os honorários advocatícios contratuais de 20% (vinte por cento) incluídos pelo exequente, mantendo-se, no mais, a execução quanto ao valor principal e encargos contratuais. Em razão da sucumbência recíproca, foram fixados honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, na proporção de 20% (vinte por cento) para as embargadas e 80% (oitenta por cento) para a embargante.

Irresignada,
Parrilla71 Steakhouse Comércio de Carnes Ltda
. interpôs recurso de apelação, reiterando a tese de inexistência dos requisitos do título executivo, excesso de execução e necessidade de revisão das cobranças, pugnando, ao final, pela extinção da execução ou pela reforma integral da sentença (Id. 295266857).

Em contrarrazões, Consórcio Empreendedor do Shopping Estação Cuiabá defende a manutenção do
decisum
, sustentando a regularidade da execução e a improcedência das teses recursais (Id. 295266859).

Na sequência,
Consórcio Empreendedor do Shopping Estação Cuiabá
interpôs recurso de apelação adesivo, insurgindo-se especificamente contra o capítulo da sentença que afastou a cobrança dos honorários advocatícios contratuais, alegando, em síntese, que tais valores sequer teriam integrado o demonstrativo do débito exequendo, bem como que a cláusula contratual teria natureza de cláusula penal compensatória, não se confundindo com honorários sucumbenciais, sustentando, ainda, julgamento de ofício e violação aos arts. 141 e 492 do CPC (Id. 29566860).

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso adesivo por Parrilla71 Steakhouse Comércio de Carnes Ltda., defendendo a correção da sentença, ao fundamento de que a fixação de honorários advocatícios compete exclusivamente ao Juízo, sendo vedada sua estipulação prévia pelas partes (Id. 295266864).

No curso do processamento recursal, a apelante Parrilla71 Steakhouse Comércio de Carnes Ltda. formulou pedido de justiça gratuita (Id. 305826891), o qual foi indeferido por decisão monocrática (Id. 315827361), ao fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, especialmente por se tratar de pessoa jurídica, determinando-se a intimação para recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.

Conforme certidão posteriormente juntada no Id. 320633892, decorreu o prazo legal sem que a referida apelante comprovasse o recolhimento das custas processuais, não obstante regularmente intimada, restando certificado o não atendimento da determinação judicial.

Por outro lado, consta dos autos comprovante de recolhimento do preparo recursal em relação ao Consórcio Empreendedor do Shopping Estação Cuiabá, no valor de R$490,45, devidamente arrecadado e creditado, nos termos da certidão juntada (Id. 295772389).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De pronto, convém destacar que as questões atinentes aos requisitos de admissibilidade recursal referem-se as matérias de ordem pública, as quais podem ser apreciadas em qualquer tempo e grau de jurisdição, seja por meio de provocação da parte, seja
ex officio
pelo magistrado.

Importante observar, nessa senda, que o artigo 932, inciso III, do CPC, dispõe expressamente que o relator está autorizado a não conhecer de recurso se ocorrer manifesta inadmissibilidade, prejudicialidade ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (violação ao princípio da dialeticidade).

Na mesma linha de raciocínio, o Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça preceitua em seu art. 51, inciso I-B, que compete ao relator, nos feitos que lhe forem distribuídos,
“não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”
.

Conforme se extrai dos autos, a apelante
Parrilla71 Steakhouse Comércio de Carnes Ltda.
interpôs recurso de apelação
sem o recolhimento do preparo recursal
, vindo posteriormente a formular pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Todavia, o pleito foi expressamente
indeferido
, por decisão fundamentada desta Relatoria, ante a ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica, notadamente por se tratar de pessoa jurídica, hipótese em que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige demonstração robusta da impossibilidade de arcar com as custas processuais (Súmula 481 do STJ).

No mesmo
decisum
, foi determinado a intimação da recorrente para recolher o preparo recursal no prazo legal, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil.

Ocorre que, conforme certidão lavrada pela Secretaria, transcorreu integralmente o prazo assinalado sem que a apelante promovesse o recolhimento das custas, circunstância que atrai, de forma inafastável, a pena de deserção.

Diante desse cenário, ausente pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, impõe-se o
NÃO CONHECIMENTO
do recurso de apelação interposto por Parrilla71 Steakhouse Comércio de Carnes Ltda., nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DESERÇÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, por ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica, mesmo após intimação específica para esse fim.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de preparo recursal pode ser suprida pela alegação de hipossuficiência financeira, quando a parte, mesmo intimada, não apresenta comprovação documental mínima.

III. Razões de decidir:

3. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, podendo ser afastada com base em outros elementos dos autos.

4. A parte agravante foi intimada para comprovar sua alegada insuficiência financeira, mas permaneceu inerte, não se desincumbindo do ônus processual que lhe incumbia.

5. Ausente a comprovação da hipossuficiência, impõe-se o indeferimento do pedido de justiça gratuita, configurando-se, ainda, a deserção do recurso por ausência de preparo.

6. A atuação reiterada da patrona da parte agravante em demandas similares, com adoção de padrão de litigância temerária, reforça o juízo de improcedência do recurso.

IV. Dispositivo e tese:

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A alegação de hipossuficiência financeira desacompanhada de documentação comprobatória, quando há intimação específica para tanto, não justifica a concessão da gratuidade da justiça. 2. A ausência de preparo recursal, após intimação para regularização, configura deserção e impede o conhecimento do recurso."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 3o, e 1.007.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1653878/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 18.05.2020; TJMT, AI 1018071-16.2024.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 16.10.2024; TJMT, AI 1022230-02.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, j. 09.10.2024.”
(N.U 1033470-51.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 23/12/2025)

Superada a questão preliminar, passa-se à análise do recurso interposto pelo
Consórcio Empreendedor do Shopping Estação Cuiabá
, o qual não comporta provimento.

A insurgência recursal cinge-se, exclusivamente, à impugnação do capítulo da sentença que afastou a cobrança dos honorários advocatícios contratuais fixados no percentual de 20% (vinte por cento), sob o argumento de que tal verba não teria integrado o demonstrativo do débito exequendo ou, ainda, de que possuiria natureza jurídica de cláusula penal compensatória, distinta dos honorários sucumbenciais.

Não lhe assiste razão.

É certo que os honorários advocatícios podem assumir natureza contratual ou sucumbencial. Os honorários contratuais, previstos nos artigos 389, 395 e 404 do Código Civil, destinam-se, em regra, à recomposição das perdas e danos decorrentes do inadimplemento, sendo usualmente exigíveis na esfera extrajudicial, como custo inerente à cobrança do débito.

Todavia, uma vez judicializada a pretensão executiva, a disciplina da verba honorária passa a ser regida exclusivamente pela legislação processual, que estabelece critérios próprios e inderrogáveis pelas partes.

Nesse sentido, dispõe o artigo 827 do Código de Processo Civil que, ao despachar a inicial da execução, o magistrado fixará, de plano, honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, verba esta que remunera a atuação judicial do patrono do exequente.

No caso concreto, o Juízo de origem, ao despachar a inicial da execução apensa, fixou expressamente os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor executado, conforme se verifica do Id. 127427759, observando, com rigor, o comando legal.

A pretensão do recorrente de cumular os honorários contratuais de 20% (vinte por cento) com os honorários sucumbenciais judicialmente arbitrados configura evidente bis in idem, por implicar dupla penalização do devedor pelo mesmo fato gerador, qual seja, a necessidade de ajuizamento da demanda executiva para satisfação do crédito.

Com efeito, a cobrança judicial do débito já é devidamente remunerada pelos honorários sucumbenciais fixados nos termos da lei processual, os quais substituem qualquer previsão contratual destinada à mesma finalidade, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade, da vedação ao enriquecimento sem causa e da proporcionalidade.

A jurisprudência, inclusive desta Corte e de outros Tribunais pátrios, é firme no sentido de que não é admissível a cobrança cumulativa de honorários contratuais e sucumbenciais quando ambos decorrem do mesmo inadimplemento, exatamente por caracterizar duplicidade indenizatória indevida.

A corroborar tal entendimento, colhe-se precedentes que afastam a exigibilidade dos honorários contratuais quando já fixada verba sucumbencial judicial, reconhecendo que a contratação de advogado para atuação judicial constitui ônus inerente ao exercício do direito de ação e à própria dinâmica do processo, não podendo ser integralmente transferido à parte adversa. Veja:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR INADIMPLÊNCIA CONVERTIDA EM COBRANÇA. PENALIDADES CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO ENTRE MULTA MORATÓRIA E MULTA RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM PENALIDADES ALTERNATIVAS.
HONORÁRIOS CONTRATUAIS INDEVIDOS.
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de Apelação Cível interpostos contra sentença proferida nos autos de Ação de Despejo por Inadimplência c/c Cobrança de Aluguéis e Acessórios, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento dos aluguéis vencidos e vincendos até a desocupação do imóvel, acrescidos de correção monetária pelo IPCA, juros de mora e multa moratória de 10%. O autor busca o reconhecimento da nulidade da sentença por ausência de fundamentação, a aplicação da penalidade mais gravosa da cláusula 11a, a cumulatividade com a multa rescisória da cláusula 9a e a condenação ao pagamento de honorários contratuais. O réu, por sua vez, suscita nulidade da citação por suposta incapacidade civil e requer a reabertura do prazo de defesa, bem como o afastamento da revelia e das condenações impostas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto à aplicação da cláusula 11a, conforme alegado pelo autor; (ii) apurar a existência de nulidade da citação do réu, à luz de alegada incapacidade civil e violação ao art. 245 do CPC; (iii) determinar a possibilidade de cumulação da multa rescisória prevista na cláusula 9a com outras penalidades contratuais, especialmente a multa moratória da cláusula 10a e as penalidades alternativas da cláusula 11a; (iv) definir se são devidos honorários advocatícios contratuais cumulativamente aos honorários sucumbenciais fixados judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença não é nula por ausência de fundamentação, pois apresentou motivação suficiente ao aplicar apenas a cláusula 10a do contrato, sendo a discordância quanto à aplicação da cláusula 11a questão de mérito e não de omissão.

4. A alegação de nulidade da citação por incapacidade civil do réu não se sustenta, pois inexiste nos autos prova de interdição ou de impossibilidade de exprimir vontade, sendo válida a citação realizada diretamente na clínica psiquiátrica.

5. A multa rescisória da cláusula 9a, fundada em fato gerador distinto (rescisão antecipada do contrato por inadimplemento), pode ser cumulada com a multa moratória da cláusula 10a, relativa ao atraso no pagamento.

6. A cumulação da multa rescisória da cláusula 9a com as penalidades alternativas da cláusula 11a é incabível, pois todas visam punir o mesmo evento – inadimplemento grave –, configurando bis in idem vedado pelos arts. 412 e 413 do CC, além de gerar manifesta desproporcionalidade e enriquecimento sem causa.

7. A aplicação de qualquer penalidade alternativa da cláusula 11a está condicionada a pedido expresso, inexistente na inicial, o que impede sua análise nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC.

8. Os honorários advocatícios contratuais previstos na cláusula 11a não são exigíveis no caso concreto, pois derivam do mesmo fato gerador da multa rescisória, acarretando duplicidade indenizatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do réu desprovido; recurso do autor parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A fundamentação sintética, mas suficiente, afasta a nulidade da sentença por omissão quanto à análise de cláusula contratual.

A multa rescisória por rescisão antecipada motivada é cumulável com a multa moratória por atraso no pagamento.

É vedada a cumulação de penalidades contratuais que possuem o mesmo fato gerador, sob pena de bis in idem.

Honorários contratuais com origem no mesmo inadimplemento já sancionado por multa não são exigíveis cumulativamente aos sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CC, arts. 395, 412, 413; CPC, arts. 141, 245, 489, §1o, 492, 405 e 85, §11."
(N.U 1025888-08.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 20/12/2025)

"LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO RÉU/LOCATÁRIO – CABIMENTO, EM PARTE – INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO - AUSENTE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO VALOR EXIGIDO A TÍTULO DE LOCATIVOS OU COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO – TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS MORATÓRIOS EXPRESSAMENTE PREVISTA NO CONTRATO, APLICÁVEL AO CÁLCULO QUE INSTRUI A INICIAL – IMPERTINENTE CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS CUMULATIVAMENTE – FIXAÇÃO APENAS DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS DO MONTANTE CONDENATÓRIO, SOB PENA DE "BIS IN IDEM"
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. Apenas no caso de purgação da mora, nas ações de despejo por falta de pagamento, é que o juiz arbitrará os honorários advocatícios de acordo com o estipulado no contrato de locação, salvo abuso de direito.
Assim, descabida a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios contratuais cumulados com sucumbenciais, sob pena de "bis in idem", devendo haver apenas arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese, os quais somente ao juiz cabe fixar.
"
(TJ-SP - Apelação Cível: 11271905120228260100 São Paulo, Relator.: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 27/06/2024, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2024)

“TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS PARA ATUAÇÃO JUDICIAL. INADMISSIBILIDADE DA COBRANÇA. EXECUTADO QUE DEVE PAGAR APENAS OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO QUE É INERENTE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E ACESSO À JUSTIÇA. HONORÁRIOS EXTRAJUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11). RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ-PR - APL: 00270449620218160014 Londrina 0027044-96.2021.8.16.0014 (Acórdão), Relator.: Lauro Laertes de Oliveira, Data de Julgamento: 22/06/2022, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 23/06/2022)

Desse modo, ausente qualquer ilegalidade ou desacerto na sentença recorrida, que corretamente afastou a cobrança dos honorários contratuais e manteve apenas a verba honorária fixada judicialmente, impõe-se a manutenção integral do
decisum
.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por Parrilla71 Steakhouse Comércio de Carnes Ltda., em razão da deserção, e, quanto ao recurso do Consórcio Empreendedor do Shopping Estação Cuiabá,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo-se hígida a sentença por seus próprios fundamentos.

Em razão do trabalho adicional realizado na fase recursal, e considerando que a sentença reconheceu a
sucumbência recíproca
entre as partes
,
majoro
a verba honorária

em mais
2,5% sobre o valor do proveito econômico,
para cada parte
, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026